Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES NÃO PAGAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 118.168,00. Ademais, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 118.168,00), cabendo ao requerente o pagamento de 10% e ao réu 90%. 1.1. Nesta sede recursal o autor busca a reforma da sentença a fim de que seja afastada sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, distribuindo-se o ônus integralmente à parte apelada.
2. Apesar de ter sido citada por edital, a parte ré quedou-se inerte, motivo pelo qual foi nomeada a Curadoria Especial para representá-la, e consequentemente, foi decretada sua revelia. 2.1. Em que pese a declaração da revelia isso não significa que ela acarrete a procedência do pedido autoral (art. 344, IV, do CPC). 2.2. Isso porque a ocorrência da revelia não conduz, por si só, para o acolhimento do pedido inicial, sendo certo que a "revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21/10/2016).
3. Na hipótese é possível verificar que o autor conseguiu demonstrar que os serviços contratados foram prestados aos filhos do requerido e que existe direito do credor ao crédito alegado e obrigação da parte requerida. 3.1. Deve-se destacar que segundo a cláusula 2a, item 2.8., e a cláusula 8a do contrato entabulado entre as partes havia previsão de cobrança de material didático do SME e de aplicação de provas substitutivas. 3.2. Assim, não tendo pago o quanto pactuado, estando inadimplente, no que toca as obrigações principais e acessórias, deve o réu arcar com o importe cobrado (aproximadamente R$ 118.168,00).
4. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.1. De acordo com o art. 85, § 2o, do CPC os honorários advocatícios serão fixados em observância ao grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4.2. No caso, é possível verificar que houve uma sucumbência recíproca, tendo em vista que foram destacados do valor final os valores já prescritos. 4.3. Havendo significativa dedução do valor pedido na inicial, não há se falar em sucumbência mínima, mas sim em recíproca não equivalente, estando correta a distribuição dos honorários na proporção indicada na origem. 4.4. Assim, deve ser mantida a condenação em honorários advocatícios fixada na sentença em 10% sobre o valor da condenação (R$ 118.168,00), cabendo ao requerente o pagamento de 10% e ao réu 90%.
5. Apelação desprovida.